Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021332-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WALTER ALVES DE MORAES - CPF: 306.259.551-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO - CPF: 814.880.686-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER ALVES DE MORAES - CPF: 306.259.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (AGRAVANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – DESACABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando êxito, a parte, em desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, deve permanecer hígido o termo de embargo da área, ao menos até a formação do contraditório e instrução probatória.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
UBERE AGROPECUARIA EIRELI
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública no
1002454-83.2021.8.11.0044
, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando, dentre outras deliberações, o embargo judicial da área, bem como a abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, como pecuária, agricultura, piscicultura e edificações, com a retirada de bovinos porventura existentes ou colheita dos grãos no prazo de noventa dias, sob pena de multa diária.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, afiguram-se ausentes os pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência.

Assevera que, adquiriu o imóvel rural do Sr. Ormindo Soares dos Santos e que o bem possui todas as licenças ambientais necessárias para o desenvolvimento de atividade rural.

Argumenta que, o imóvel denominado Fazenda Chapadão do Karvoielle I possui Cadastro Ambiental Rural desde o ano de 2012.

Afirma que, o anterior proprietário, no ano de 2012, obteve perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a autorização para reforma e limpeza de pasto, correspondente à 1.769 hectares, consignando que, a área total do bem compreende 1.792 hectares.

Alega que, no ano de 2014, obteve autorização de queima controlada, compreendendo área de pastagem de 1.234 hectares, obtendo ainda, no ano de 2017, a renovação de seu Cadastro Ambiental Rural.

Aduz que, celebrou Termo de Compensação de Área de Reserva Legal, no ano de 2018, reconhecendo o déficit de 1.388 hectares, correspondente à 98,38% da Reserva Legal da propriedade.

Defende que, a SEMA cancelou o Programa de Regularização Ambiental até então desenvolvido pela Recorrente.

Esclarece que, no Termo de Embargo e Interdição consta o nome do autuado e do empreendimento, diversos ao da Recorrente.

Verbera que fora surpreendida com a afirmação de que a Agravante estaria a descumprir embargos da área datados do ano de 2011, de modo que, posteriormente à tal data, obteve o cadastro ambiental rural, bem como autorização provisória de funcionamento.

Pontua que, a determinação de indisponibilidade de bens e obtenção de financiamentos trata-se de medida desarrazoada e desproporcional.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do Termo de Embargo, bem como do decreto de indisponibilidade de bens e expedição de ofícios aos departamentos competentes. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 148874659.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, este Juízo
ad quem
tomou ciência do conteúdo da decisão proferida posteriormente pelo Juízo
a quo
, alterando o conteúdo da decisão agravada.

O Juízo de 1o Grau, após pedido formulado pela Recorrente, revogou a determinação de suspensão de linhas de financiamento e incentivos fiscais, bem como de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e à Junta Comercial; sem prejuízo da retratação quanto ao decreto de indisponibilidade de bens e da apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada.

Destarte, remanesce a necessidade de análise tão somente quanto ao embargo judicial da área.

Extrai-se dos autos que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou termo de embargo e interdição, no ano de 2011, ao fundamento de que, na área objeto do litígio, fora realizada desmate de 698,43 hectares entre os anos de 2012 e 2013, 140,92 hectares no ano de 2018 e 540 hectares no ano de 2019.

Em operação de fiscalização realizada no dia 09/03/2021, o órgão ambiental constatou o descumprimento do termo de embargo.

Por tal razão, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública, postulando, dentre outros requerimentos, a determinação de abstenção da prática de ato lesivo ao meio ambiente; pedido este deferido pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge o Recorrente.

Pois bem.

No caso concreto, o Recorrente pretende a suspensão do Termo de Embargo / Interdição, ao fundamento de que, possui todas as licenças válidas.

Depreende-se que, eventual divergência quanto ao nome do autuado, possivelmente, se dá por conta que o empreendimento Flor da Mata III fora desmembrado em duas áreas, Fazenda Karvoielle I e Fazenda Karvoielle II, ambas de propriedade da Recorrente, sendo a primeira, objeto do litígio.

As alegações da Recorrente, Requerida nos autos da Ação Civil Pública, em sede de cognição sumária, não afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, quanto à lavratura do Termo de Embargo, mostrando-se imprescindível a prévia oitiva do órgão ambiental e instrução probatória para fins de desembargo da área.

Ademais, evidencia-se o perigo de dano inverso, considerando que, acaso determinada a suspensão do Termo de Embargo, não haveria impedimento à eventual continuidade do dano ambiental, não sendo possível propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

Assim, em consonância ao princípio da precaução e prevenção, sobrepondo-se o interesse público sobre o econômico particular, de rigor a manutenção da cominação de abstenção da prática de ato lesivo ao meio ambiente.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARQUITETADA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE ÁREA RURAL, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AUTORIZADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DO ATRIBUTO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -

PROVA EM CONTRÁRIO NÃO CONFIGURADA PELO ADMINISTRADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO -

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – TESE NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO JUÍZO AD QUEM - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez presentes nos autos os elementos de convicção necessários, é impositivo o deferimento da tutela antecipada de urgência, requerida em desfavor de causador de danos ao meio ambiente sem autorização do órgão ambiental competente, com fito de coibir nova prática de atos degradantes ao meio ambiente e impor o reparo das mazelas já executadas.

2 - As autuações por cometimento de infrações ambientais lavradas pelos órgãos ambientais competentes são atos administrativos que gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário, o que não se verificou na hipótese. (...)
(N.U 1020429-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROPRIEDADE RURAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA (TERMO DE EMBARGO) –

NECESSIDADE

–

ARTIGO 17, § 3o, DA LEI N. 12.651/2012 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

“(...)
Conforme o entendimento pacificado no ordenamento jurídico pátrio, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, e o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

O artigo 17, §3o, da Lei n. 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento da reserva legal, desde que irregular.” (N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).”(N.U 1016825-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

(...)
cumpre assinalar que restou demonstrado pelo Ministério Público Estadual a probabilidade do direito por meio dos documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública, uma vez que
os agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), em operação fiscalizatória, constataram o descumprimento dos embargos 122979, 122980, 122981, 122982 e 200442129, por meio do exercício de atividade de agrícola e pecuária na Fazenda Chapadão do Karvoielle I, localizada em Paranatinga/MT.

Em que pese o caso em comento se tratar de responsabilização por dano ambiental, verifica-se que a gravidade, bem como a lesividade, da conduta atribuída à Recorrente exige a sobreposição do interesse público na preservação do meio ambiente ao interesse privado
, com aplicação do entendimento acima colacionado, pois o periculum in mora deriva da gravidade dos fatos e do prejuízo causado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atinge toda a coletividade.

(...)
Entendo, portanto, que o embargo foi medida correta aplicada ao caso, pois está consubstanciado no que preceituam os princípios da precaução e da prevenção, que utilizam o referido instrumento administrativo nos casos em que há risco ou perigo de lesão ao meio ambiente, mas também para restabelecer as situações que o prejuízo ao bem coletivo já está em curso, com o escopo de coibir a ocorrência da proliferação do dano, pois resta claro que as práticas realizadas na propriedade têm efeitos nocivos ao meio ambiente.

Ademais, o embargo/interdição é medida protetiva, precaucional e preventiva, como dito alhures, ratificado pelo disposto no art. 14, inciso IV, da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n.o 6.938/81.”

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão do Termo de Embargo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023